Tribunal: STF
Processo: Rcl 5499
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-25
Data de publicação: 2010-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 	REQUISITOS DA 
   PROPOSITURA DE RECLAMAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE VIABILIZAM O 
   CONHECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
1.	Não pode ser acolhida a 
   alegação, do agravante, no sentido de ser obrigatória a remessa a 
   esta Corte do agravo de instrumento acompanhado dos autos do 
   recurso extraordinário inadmitido. 
2.	As circunstâncias que 
   autorizam a propositura de reclamação --- preservação da 
   competência desta Corte e a garantia da autoridade de suas 
   decisões, aquelas cuja eficácia estenda-se erga omnes e vincule a 
   Administração Pública e o Poder Judiciário [artigo 102, I, "l", 
   da CB/88], --- não estão presentes no caso.
	Agravo regimental a
   que se nega provimento.